Tribunal: TJDFT
Processo: 0729878-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729878-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACSA ENGENHARIA E ENERGIA LTDA, MURILO SANTOS E SILVA AGRAVADO: EMERSON SAMUEL BATISTA SOARES, TATIANA LAZAR MEYER SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MACSA ENGENHARIA E ENERGIA LTDA e MURILO SANTOS E SILVA, contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais (autos n. 0702907-92.2024.8.07.0001), ajuizada por EMERSON SAMUEL BATISTA SOARES e TATIANA LAZAR MEYER SOARES. A decisão agravada rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante e rejeitou o pedido formulado em sede de contestação como reconvenção, nos seguintes termos (ID 200074435): “Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo, na forma do art. 357 e seguintes do CPC. Inicialmente, indefiro o pedido formulado pela parte ré, na contestação de ID 195908073, para condenar os autores ao pagamento da multa por rescisão imotivada, pois deveria ter formulado pedido reconvencional, e não apenas um pedido condenatório em sua peça contestatória. No atinente ao inciso I do referido dispositivo, verifico que existem preliminares a serem analisadas por este juízo. Motivo pelo qual passo a analisá-las. Rechaço a preliminar de ilegitimidade passiva do réu MURILO SANTOS SILVA suscitada pela parte ré. Em que pesem as alegações do referido réu, adota-se, no caso, o que preconizado pela teoria da asserção, de modo que as condições da ação devem ser analisadas a luz do que alegado pela parte autora, como se as alegações fossem verdadeiras. Com efeito, assim considerando, há pertinência subjetiva que justifica a legitimidade da parte ré MURILO SANTOS SILVA no feito. Assim, rejeito a preliminar suscitada pela parte ré. Presentes, portanto, os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual. No atinente ao inciso II do referido dispositivo, tenho que o ponto controvertido circunscreve-se ao fato de constatar-se se o atraso na obra se deveu por culpa da parte autora em ter promovido alterações nos projetos e em ter realizado os pagamentos da obra em desacordo com o cronograma físico-financeiro contratual. No atinente ao inciso III do referido dispositivo, tenho que o ônus da prova recaia sobre a parte requerente, na medida em que toca ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC). No atinente ao inciso IV do referido dispositivo, vejo que a definição dos fatos enunciados como pontos controvertidos surgem como imprescindíveis para a solução da lide, na medida em que, constatado que o atraso da obra se deu por culpa da parte autora, a improcedência do feito será a medida cabível. No atinente ao inciso V do referido dispositivo, como o ônus da prova recaiu sobre a parte autora, fica esta intimada para dizer, no prazo de 15 (quinze) dias, se possui interesse na produção de alguma outra prova a ser analisada em conjunto com o acervo de documentos encartados nos autos. Intimem-se."-g.n. Opostos embargos de declaração pelos agravantes (ID 201856106), que foram indeferidos pelo juízo, conforme segue (ID 202167688): “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações da parte embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, pretende a alteração do entendimento consignado na decisão e a reanálise da prova dos autos. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Intimem-se”. Nesta sede, as agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do presente agravo. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada para reconhecer a necessária ilegitimidade passiva do segundo agravante nos autos de origem, bem como para admitir o pedido reconvencional feito em sede de contestação (ID 61774801). Argumentam que o engenheiro civil, segundo o agravante, não possui relação jurídica com os agravados, uma vez que não celebrou qualquer contrato com os autores. Sustentam não haver necessidade de expressa descrição de “Pedido Reconvencional” no bojo dos autos, bastando que a parte requerida expresse sua pretensão reconvencional no pedido formulado, o que evidentemente aconteceu nos autos de origem. No que tange ao cabimento do efeito suspensivo, afirmam haver probabilidade de provimento do recurso e risco grave ao resultado útil do processo, visto que ficariam inviabilizados de produzir provas quanto ao pleito reconvencional. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, e está comprovado o recolhimento do preparo (ID 617748063). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de indenização por danos materiais de R$ 178.438,97 e por danos morais de R$ 20.000,00, totalizando R$ 198.438,97, decorrente de falha de prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de unidade residencial dos autores. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA No que tange à ilegitimidade passiva do segundo agravante arguida pelos recorrentes, faz-se necessário discorrer sobre a teoria da asserção. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. As condições da ação, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito. As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. Jurisprudência: “(...) 1. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. 2. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito.” (00347872720168070001, Relator: Hector Valverde, 5a Turma Cível, PJe: 26/6/2020). Além disso, da exordial, nota-se que há irresignação autoral específica em relação ao Sr. Murilo, segundo o agravado, não sendo possível considerá-lo como mero empregado representante da empresa. Veja-se: “(...) durante a execução dos serviços, o engenheiro responsável pela obra, Sr. Murilo Santos e Silva, já devidamente qualificado no preâmbulo dessa exordial, não honrou com o pactuado e começou por desídia própria a não realizar várias etapas da obra pactuada (...)” Assim, ao menos em cognição sumária, não é possível reconhecer a ilegitimidade passiva pleiteada. DA RECONVENÇÃO Em resposta aos pedidos autorais, as rés, ora agravantes, apresentaram contestação em que, nos pedidos, pediram no item ‘b’: “sejam os Autores condenados ao pagamento da multa por rescisão imotivada, nos termos da Cláusula 11a, §6° e 7o do Contrato objeto desta ação, no valor de R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais), quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato;” Acerca da reconvenção, o art. 343 do CPC dispõe o seguinte: “Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.” Nos termos do dispositivo mencionado, verifica-se que a reconvenção será apresentada na própria contestação, e não mais como peça autônoma. Ademais, cumpre observar que, conforme entendimento consubstanciado no Enunciado 45 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis (FPPC), “Para que se considere proposta a reconvenção, não há necessidade de uso desse nomen iuris, ou dedução de um capítulo próprio. Contudo, o réu deve manifestar inequivocamente pedido de tutela jurisdicional qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência da demanda inicial.” A reconvenção se trata, portanto, de expressão do direito de ação do réu, que também possui legitimidade para a propositura da ação conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, criando-se uma relação jurídico-processual nos mesmos autos. É certo que a ação em questão não possui caráter dúplice, posto que a improcedência do pleito inicial não importaria em reconhecimento do direito dos demandados em obter a multa por rescisão imotivada. Nesse cenário, é lícito à parte ré manifestar pedido de tutela jurisdicional qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência da demanda inicial, no caso, a condenação ao pagamento por multa por rescisão imotivada, não se exigindo que tal pleito assuma nomenclatura específica, ou seja consignado em tópico apartado. Nesse sentido, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTESTAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. MESMA PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O réu pode propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, ampliando o mérito da causa ou o objeto litigioso do processo de forma ulterior. 2. É possível a proposta de reconvenção no interior da própria contestação, pois o Código de Processo Civil de 2015 não faz a mesma exigência prevista no art. 299 do Código de Processo Civil de 1973. 3. A proposta da reconvenção exige apenas que o réu manifeste inequivocamente o pedido de tutela jurisdicional qualitativa ou quantitativamente maior que a simples rejeição dos pedidos iniciais. 4. Agravo de instrumento provido.” (07120192520238070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no PJe: 22/6/2023). -g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA POR ABANDONO DO AUTOR. AÇÃO RECONVENCIONAL. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO POR AUSÊNCIA DA CITAÇÃO DOS RÉUS NA AÇÃO ORIGINÁRIA E RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUTONOMIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA RECOLHER CUSTAS OU EMENDAR A INICIAL. 1. A reconvenção é compreendida como o exercício do direito de ação do réu exercido no processo em que, primitivamente, o autor originário tenha exercido o seu direito de ação. 2. Consoante estabelece o § 2o do artigo 343 do Código de Processo Civil, a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. 3. O abandono do autor no processo originário não enseja o indeferimento do processamento da reconvenção, ainda que não tenham sido citados todos os réus da ação originária, mormente se o réu não citado não integra a pretensão formulada na ação reconvencional. 4. Nada obstante a reconvenção sujeitar-se ao pagamento de custas processuais (artigo 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT), deve ser facultada à parte que não as recolheu, a oportunidade de suprir a falha, intimando-a previamente na forma da Lei. 5. Na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil, será cancelada a distribuição do feito se a parte, depois de intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 6.Apelação conhecida e provida.” (20160710049690APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: 296-310) -g.n. Importa destacar que cabe ao magistrado zelar pela condução do processo, indicando eventuais requisitos a serem cumpridos pelas partes antes do indeferimento da petição inicial ou do pleito reconvencional. Sobre o tema, esse é o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS CONEXOS COM A DEMANDA INICIAL. NATUREZA RECONVENCIONAL. INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA RECONVENCIONAL. SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória c/c reintegração de posse, determinou que os réus reapresentassem a peça de defesa, formulando adequadamente o pedido reconvencional e atribuindo valor à reconvenção. 2. Cabe ao magistrado zelar pela regular condução do feito, determinando às partes a correção de irregularidades que, em algum momento possam interferir no bom andamento do processo. 3. Antes de indeferir a petição inicial, ou rejeitar o pleito reconvencional, deve o julgador, verificando que a petição não preenche os requisitos essenciais, ou que apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinar a emenda ou complementação da peça, indicando, com precisão, o que deve ser corrigido ou complementado. Inteligência do artigo 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (07060430820218070000, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 30/08/2021)-g.n. Ante o exposto, verifica-se a probabilidade do direito no que tange à admissão do pleito reconvencional, sendo viável, portanto, o recebimento do recurso com efeito suspensivo. Com estas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido para suspender a eficácia da decisão agravada, até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2024 15:54:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador